Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-62.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004315-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBSON MENDONCA MONTEIRO - CPF: 947.796.351-87 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autos.

Ao ver da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o resultado do julgamento destoa das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1951888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recurso Paradigma em questão é o REsp 1951888/RS, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Nele foi fixada a seguinte tese:

Tema 1.132 - “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”

No caso dos autos, o Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a retomada do veículo dado em garantia fiduciária da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

A fim de comprovar a mora, juntou notificação encaminhada ao endereço do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “ausente”.

Depois da apreensão do veículo e da apresentação da defesa, o magistrado singular julgou procedente a ação, consolidando o domínio e a posse do bem nas mãos do banco requerente e, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da ação.

Contra esta decisão o devedor interpôs recurso de Apelação, sob o argumento de que não foi devidamente constituído em mora.

Esta Colenda Câmera, ao reconhecer que o devedor não foi constituído em mora, deu parcial provimento ao apelo para julgar extinta a busca e apreensão, sem apreciação do mérito e, ainda, inverter o ônus sucumbencial.

Ocorre que, como supracitado, em consideração à orientação emanada da Corte Superior – Tema 1.132, para comprovação da mora do devedor basta o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios.

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para reconhecer a mora do devedor e, assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Robson Mendonça Monteiro. Ainda, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023